Tribunal: CARF
Processo: 12689.720944/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/04/2014
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. A conduta resta perfeitamente descrita e comprovada no auto de infração, não cabendo falar em nulidade.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar decisões contraditórias.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720944/2015-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.245 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/04/2014
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para
prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a
fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003. A conduta resta perfeitamente descrita e comprovada no auto de
infração, não cabendo falar em nulidade.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão
administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar
decisões contraditórias.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento. O julgamento deste processo seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11128.721917/2016-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720944/2015-89
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720944/2015-89

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-008.241, de 29 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se recurso voluntário manejado em face de decisão do órgão julgador de
primeira instância administrativa, que julgou a impugnação e manteve a exação fiscal em
questão.
Por bem resumir os fatos, adota-se e remete-se ao relatório da r. decisão de piso,
aqui resumida.
Origina-se a lide de auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário
referente à multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
operações que execute, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/1966.
Segundo relato da fiscalização, a agente de carga autuada registrou a destempo, no
sistema Siscomex Carga, a carga desconsolidada referente ao Conhecimento Eletrônico (CE),
cuja carga objeto da desconsolidação foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio "NYK FUJI”,
Referido Conhecimento Eletrônico, portanto, veio a ser incluído no sistema em prazo inferior às
quarenta e oito horas antes do registro da atracação, em desacordo com o disposto no art. 22, II,
“d”, da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Considerando que a autuada é, enquanto Agência de Carga, a pessoa responsável
pela prestação das informações sobre o veículo e cargas, nos termos da IN RFB 800/2007, a
fiscalização aplicou a multa prevista no art. 107, IV, “e”, do DL 37/66, por deixar de prestar
informação sobre carga no prazo estabelecido.
Cientificada do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, alegando
em síntese que:
a) em preliminar, ressalta a ilegalidade da autuação sofrida, uma vez que vai de encontro à
decisão judicial emanada pela 14a Vara Federal de São Paulo, nos autos do Processo no
0005238-86.2015.403.6100, devendo o auto de infração ser anulado;
b) aduz que embora a autuação se funde na não prestação de informações, esta alegação não se
sustenta, uma vez que as informações foram efetivamente prestadas, uma vez que, se assim não
fosse, não poderiam ter sido efetuadas quaisquer operações de carga e descarga, conforme o
disposto no §2o do art. 37 do DL 37/66. Tendo havido comprovadamente a operação de
descarga da embarcação, a anulação da autuação é medida necessária para assegurar a
segurança jurídica;
c) observa que com a recente modificação da IN RFB 800/2007 pela IN RFB no 1.473/2014,
foi ratificado o entendimento de que eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo
art. 22, seria imputável somente ao armador transportador, visto que somente este manifesta
carga;
d) a penalidade tem efeito confiscatório, ferindo os princípios da proporcionalidade e isonomia.
Ademais, o desrespeito ao art. 729, II, do Decreto 6.759/2009 é flagrante, posto que a multa
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720944/2015-89

combatida não poderia superar o valor de R$ 5.000,00 por navio, e não por CE mercante, como
tem erroneamente aplicado a impugnada;
e) o eventual atraso na prestação de informações por parte do contribuinte não causa qualquer
dano à fiscalização, que autua por mero formalismo (princípio da legalidade). Tanto é assim
que a autuação é, sem exceção, sempre muito posterior à prestação das informações pelo
contribuinte, que se beneficia do instituto da Denúncia Espontânea por essa razão;
f) cita diversos normativos para referendar sua tese de que a estipulação de limite ao valor da
penalidade imposta é mecanismo necessário a se evitar desproporção. Tais multas não tem
natureza arrecadatória (ou não deveriam ter), de modo que a pena de R$ 200,00 (duzentos
reais) por informação omitida, limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo é
medida de rigor para que se respeitem os Princípios da Isonomia e da Proporcionalidade;
g) no caso, além da ausência de dolo especifico, que é o elemento subjetivo da norma, ainda
deve ser analisada a inexistência da hipótese de incidência tributária imputada erroneamente
pela autoridade à impugnante, porque as informações exigidas pelo artigo 22 da IN 800/07
foram prestadas;
h) considerando que a autoridade aduaneira em nenhum momento conseguiu provar que a
impugnante deixou de prestar informações necessárias ao devido controle da Receita Federal
do Brasil, é de se concluir que o auto de infração padece de motivação, além de ferir também o
princípio da razoabilidade;
i) como a impugnante não deixou de prestar as informações, aplicam-se ao caso sob análise os
dispositivos do art. 138 do CTN e art. 102 do DL 37/66 que tratam da denúncia espontânea, em
alinhamento com a jurisprudência judicial e administrativa que cita;
j) requer, ao final, seja julgada insubsistente a autuação e cancelada a multa sob comento.
O colegiado julgador de primeira instância administrativa (DRJ) proferiu o
Acórdão, para conhecer em parte a impugnação e na parte conhecida julgar improcedente,
conforme fundamentos extraídos da ementa a decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
O recurso ao Poder Judiciário para discussão de matéria coincidente com aquela objeto do
lançamento de ofício, antes ou após a lavratura do Auto de Infração, importa renúncia de
discutir a matéria objeto da ação judicial na esfera administrativa, uma vez que as decisões
judiciais se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os argumentos não levados
à apreciação judicial.
Impugnação Improcedente e Crédito Tributário Mantido
Notificado do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário para repisar os argumentos de sua impugnação, conforme síntese abaixo,
acrescentando apenas breves informações sobre a ação judicial, afirmando ser beneficiária de
liminar concedida nos autos da ação no 0005238-86.2015.4.03.6100:
- Defende a insubsistência do auto de infração por decisão judicial que concedeu o
benefício da denúncia espontânea, impedindo a Fazenda de realizar o lançamento;
Da concomitância - Defende não haver concomitância, pois o processo judicial é um
processo coletivo, promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC) em prol de seus associados no intuito de evitar a lavratura, FUTURA, de
autos de infração similares ao combatido no caso em tela;
- Afirma que há em concomitância entre processo administrativo e judicial, uma vez
que em momento algum a Recorrente promoveu ação judicial para combater
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720944/2015-89

especificamente o presente auto de infração, “MAS O FEZ TÃO SOMENTE PARA
EVITAR QUE NOVOS AUTOS SEJAM LAVRADOS EM SEU DESFAVOR”.
Nulidade - Afirma que foi autuada devido a “NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE
OPERAÇÃO”, no entanto, a Recorrente jamais atrasou, tampouco deixou de prestar
quaisquer informações. Se as informações não tivessem sido prestadas na forma e no
prazo estabelecidos pela própria Receita Federal, conforme alegado, não poderiam ser
efetuadas quaisquer operações de carga e descarga, conforme Art. 37, § 2o, do
Decreto-Lei 37/66
- Argumenta que a IN RFB no 1.473/2014 consolidou o entendimento de que eventual
atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22, seria imputável somente ao
armador transportador, visto que somente este manifesta carga;
- Alega a inexistência de tipificação da penalidade, diante da inexistência de DOLO
ESPECÍFICO de embaraçar conforme previsto no artigo 107 do Decreto-Lei n°37/66.
A norma pretende punir a quem embarace, dificulte ou impeça ação de fiscalização, o
que absolutamente não ocorreu no caso;
- Ainda, deve ser analisada a inexistência da hipótese de incidência tributária
imputada, porque as informações exigidas pelo artigo 22 da IN 800/07 FORAM
PRESTADAS.
- A conduta descrita na hipótese de autuação é a NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. A penalidade imposta pelo poder público não admite o recurso à
analogia, nem a interpretação extensiva, pois as suas disposições aplicam-se no
sentido rigoroso, estrito.
- Alega ofensa ao princípio da motivação, na medida em que o auto de infração em
apreço gira em torno da questão atrelada à PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ou da
NÃO PRESTAÇÃO de informações, o que impossibilita a aplicação do artigo 22, da
Instrução Normativa 800/07, que trata dos prazos mínimos para a prestação das
informações solicitadas pela Receita Federal;
- O fato é que a autoridade aduaneira não conseguiu demonstrar em momento algum
que a Recorrente teria deixado de prestar as informações necessárias ao devido
controle da Receita Federal do Brasil, conforme preceitua a Instrução Normativa RFB
800/07
- Defende a aplicação da denúncia espontânea, a partir da conversão da Medida
Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do
Decreto-lei no 37/66.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-008.241, de 29 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720944/2015-89

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da
legislação, por isso, será conhecido.
Preliminarmente, é preciso analisar alguns pontos, quais sejam: 1.
Denúncia espontânea e a questão da concomitância; 2. Nulidade por falta
de motivação, não adequação do fato à norma e cerceamento de defesa.
1. Denúncia Espontânea e Concomitância
Consta dos autos cópia de peças da ação judicial 0005238-
86.2015.4.03.6100 em trâmite na justiça federal de São Paulo e ajuizada
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), da
qual o contribuinte faz parte, conforme lista de fls. 157. Foi juntado aos
autos a decisão que concede tutela antecipada para reconhecer o direito à
denúncia espontânea (106-109), bem como a petição inicial da ação
ordinária (fls. 111-156).
Trata-se de uma ação coletiva, ajuizada em março/2015, buscando a
declaração de inexistência de relação jurídica, atingindo fatos futuros.
Trata-se, assim, de uma ação declaratória coletiva, de efeitos
prospectivos, questionando dispositivo em tese. A tutela antecipada foi
proferida em agosto/2015. O auto de infração foi lavrado em 10/08/2016,
posterior, portanto, à ação judicial.
Analisando a petição inicial, percebe-se que o objeto da ação ordinária
não se limita ao reconhecimento da aplicação da denúncia espontânea nas
infrações aduaneiras nos termos do §2o do artigo 102 do Decreto-lei no
37/66, mas também pela declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária em razão da ilegalidade das multas aplicadas com base no
descumprimento de obrigações acessórias conforme previsão da
Instrução Normativa RFB/2007, artigos 18 e 22, bem como do ato
declaratório executivo COREP no 03/2008.
Note que o pedido da autora é específico pela declaração de ilegalidade
de tais normas para impedir que a RFB aplique essas normas e exija as
penalidades. Deferida a tutela antecipada, concedendo parcialmente os
efeitos dos pedidos formulados, o Poder Judiciário reconheceu apenas a
aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo 102 do DL 37/1966,
por reconhecer a verossimilhança das alegações e a possibilidade de
danos irreparáveis, mas não se pode esquecer que toda a matéria será
analisada quando do julgamento do mérito.
É preciso esclarecer que a antecipação dos efeitos da tutela não impede a
lavratura do auto de infração para a constituição da multa, na medida em
que o lançamento se trata de um ato constitutivo do direito do Fisco,
sendo, portanto, um ato potestativo, havendo prazo para tanto, que não se
suspende, correndo-se o risco de operar a decadência.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720944/2015-89

Com isso, com a obtenção de uma decisão de mérito, declarando a
ilegalidade dos artigos 18 e 22 da Instrução Normativa RFB/2007, haverá
a formação de coisa julgada suficiente para provocar efeitos no auto de
infração em análise, daí a razão de se reconhecer a concomitância.
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações
coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que assim conferido a autorização expressa para a Associação
litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que
deveria ser apresentada com a petição inicial para comprovar a
legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização
estatutária genérica conferida para a Associação não é suficiente para
legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados,
sendo indispensável que a declaração expressa exigida no inciso XXI do
art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato
individual do associado ou por assembleia geral da entidade e somente os
associados que apresentaram, na data da propositura da ação de
conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem
executar título judicial proferido em ação coletiva.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Consta dos autos, em fls. 157, a listagem dos associados que autorizaram
a propositura da ação coletiva, dentre as quais a Recorrente, sendo
indubitável que a decisão coletiva poderá repercutir na sua esfera de
direitos.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720944/2015-89

Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da
eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por
Associações Civis e consolidou o entendimento de que a coisa julgada só
tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a
decisão. Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme
ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso
de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área
compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a
condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta
por entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento. (grifei)
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e
prévia à propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá
eficácia apenas para os associados que sejam residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a ação coletiva tramita na
Seção Judiciária de São Paulo – TRF da 3a Região. Do contrato social
juntado aos autos, especificamente fl. 82, é possível perceber que a
Recorrente está estabelecida no município de São Paulo, no Estado de
São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada
formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança
os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e desde
que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data
da propositura da demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A
da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da
ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão
prolator.(Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial
deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da
entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos
seus associados e indicação dos respectivos endereços. (grifei)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720944/2015-89

Com isso, o resultado da ação coletiva poderá beneficiar a Recorrente,
que poderá utilizar a coisa julgada para ver reconhecido seu direito,
importando renúncia da discussão na esfera administrativa:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2. Nulidade por falta de motivação, não adequação
do fato à norma e cerceamento de defesa.
Esta preliminar, na verdade, se confunde com o mérito, pois se trata de
verificar se a conduta imputada à contribuinte se encaixa na norma de
incidência de sanção aduaneira. Assim, deixo de analisar em sede de
preliminar para analisar no mérito. Os argumentos analisados como
mérito devem ser conhecidos, na medida em que buscam anular o auto de
infração por falta de descrição adequada dos fatos e por falta de
subsunção do fato à norma, questões não ventiladas na ação judicial.
MÉRITO
Trata-se o caso de auto de infração por prestar a informação fora do
prazo determinado legalmente pela RFB, nos termos do artigo 107, IV,
“e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; (grifei)
Perceba que a multa é bem objetiva: não entregar a declaração na forma e
no prazo em que estabelecido pela RFB. Note que o fato gerador da
multa inclui a entrega da declaração em forma diversa e/ou fora do prazo.
Desta feita, não se sustenta as alegações de nulidade do auto de infração.
A Recorrente argumenta, em letras maiúsculas, que a acusação é de
“NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÃO”, mas como
houve a entrega da declaração, o que admitido pela própria fiscalização,
não há como aplicar a sanção, faltando motivação para o lançamento, na
medida em que o fato não se encaixa na hipótese de incidência.
Tais argumentos não merecem prosperar. Também não prospera os
argumentos de cerceamento de defesa por falta de adequada descrição
dos fatos e diante da inexistência de provas da infração.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720944/2015-89

Ocorre que os fatos estão muito bem descritos no auto de infração pelo
sr. Agente fiscal, perfeitamente enquadrados no art. 107, IV, “e” do DL
37/1966, e devidamente comprovadas com documentos sobre as
embarcações e local de atracação, com os respectivos horários, bem
como os documentos que registram as declarações apresentadas pela
Recorrente de forma intempestiva (fls. 02-10).
A hipótese de incidência da multa é não entregar declaração no prazo e
na forma fixados pela RFB. A infração não é falta de declaração, pura e
simples, incluindo-se no tipo a entrega intempestiva da declaração. As
informações relativas às operações executadas pelos Transportadores ou
Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as
relativas às Escalas, aos dados constantes nos Manifestos Marítimos e
nos Conhecimentos de Carga, devem ser prestadas de forma eletrônica,
nos termos da IN RFB 800/2007, autenticadas por via de certificação
digital.
Quanto ao prazo, a Receita Federal os fixou também na IN RFB
800/2007. Para as datas dos fatos geradores desta autuação, aplica-se o
quanto disposto no artigo 22, III, que estabelece o dever do transportador
prestar informações sobre as cargas transportadas, até 48 hora antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País. Após 48
horas, a entrega da declaração é considerada intempestiva e o
contribuinte já é declarado infrator, aplicando-se a multa em referência.
Ainda, a Recorrente observa que com a recente modificação da IN RFB
800/2007 pela IN RFB no 1.473/2014, foi ratificado o entendimento de
que eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22,
seria imputável somente ao armador-transportador, visto que somente
este manifesta carga, não sendo imputável tal penalidade ao agende de
carga.
No entanto, neste ponto, o tratamento dado ao transportador é o mesmo
que o conferido aos agentes de cargas. A própria IN RFB, que utiliza o
termo “transportador” no artigo 50, define em seu artigo 2o as pessoas
que se enquadram como tal:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como: (...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga; (...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa: (...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720944/2015-89

d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (grifei)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
O Decreto-Lei 37/1966 estabelece que o transportador, assim como o
agente de cargas, tem o dever de prestar à RFB as informações sobre as
cargas transportadas, bem como a chegada de veículos do exterior, na
forma e no prazo fixados na legislação.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
Não se trata de mero formalismo. Os prazos são fixados para o devido
controle aduaneiro do ingresso e saída de bens do território nacional e a
falta de informação, ou mesmo atraso nas informações que devem ser
prestadas, causam embaraço à fiscalização e ao bom andamento do
controle aduaneiro.
O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve
vários intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles
respondendo pelas operações e informações correspondentes a suas fases
de atuação.
Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar
maior segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no
território nacional toda uma sistemática de acompanhamento e controle
das cargas que estivessem em trânsito para o território nacional, que
estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que
estivessem saindo do território nacional, por um sistema informatizado,
administrado pela Aduana Brasileira.
Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, deviam prestar Às autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os
“containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de passagem pelo
território nacional, bem como informações sobre as embarcações que
operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada ,
portos em que atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal
controle seria permitir ás autoridades aduaneiras um controle preciso
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720944/2015-89

sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam pelos
portos brasileiros.
A entrega intempestiva das informações provocam, por si só, dano ao
erário por configurar embaraço à fiscalização e dificuldades no controle
aduaneiro.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para,
nesta parte, negar provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital